Tribunal: STF
Processo: HC 234115
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 860.743/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e V, do Código Penal). 



    A defesa apresentou Exceção de Suspeição perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra o magistrado de origem, não conhecida, nos termos da seguinte ementa: 



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - Ação penal para apuração de suposta prática do delito de homicídio qualificado art. 121, § 2º,incisos I e V, do Código Penal - Pretensão de afastamento do MM. Juiz Processante. Alegação de parcialidade - Intempestividade a lhe obstar o conhecimento. Incidência subsidiária do prazo quinzenal preconizado pelo art. 146, caput, do C. P. C., a contar do conhecimento do fato ocasionador do comprometimento de imparcialidade ventilado, o que não foi observado na espécie - Arguição cerca de um ano após a ciência do fato supostamente causador da parcialidade - Inteligência do art. 96 do Código de Processo Penal - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara Especial, que devem ser observados Exceção não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o julgado atacado chegou a analisar o mérito da exceção e a afastou com base nos seguintes argumentos: 



    Por derradeiro, oportuno destacar que, ainda que tempestiva fosse, os fundamentos exarados na exceção não possuem o condão de indicar, de modo específico e concreto o suficiente, fato que evidenciaria a parcialidade do excepto. Ao contrário, o que se depreende das razões aduzidas é que as decisões proferidas pelo magistrado não foram movidas por qualquer sentido de pessoalidade. 



    Nessa linha, aplica-se à hipótese do entendimento de que eventuais decisões judiciais desfavoráveis à parte não servem de fundamento para sustentar a imparcialidade do magistrado. 



    Aliás, referida exegese fora sedimentada quando da edição do enunciado nº. 88, da Súmula deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que 'reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa'. 



    Logo, depreende-se que as ilações sustentadas no incidente estão lastreadas exclusivamente em meras conjecturas, o que, por si só e à evidência, não conduziriam à possibilidade do reconhecimento da suspeição do magistrado excepto. Nada obstante, forçoso reconhecer que a pretensão fora atingida pela preclusão, em face da sua intempestividade, uma vez que a arguição ocorreu após o decurso de amplo lapso temporal do motivo da recusa. 



    Com isto, não conheço do presente incidente. 



    Para se concluir em sentido contrário, no sentido de acolher a exceção de suspeição, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de suspeição do juiz de primeira instância. Destaca que, por três vezes, advertiu-se o acusado, na frente dos jurados, inclusive, apenas porque se levantou para abraçar a sua defensora e porque conversou com o defensor durante a oitiva de uma das testemunhas da acusação [...]. Desde o início, o N. Magistrado Excepto tratou com rigor excessivo e agressividade a Defesa apenas e tão somente por levantar questões de ordem, como lhe é assegurado por Lei (art. 7º, inc. X da Lei nº 8.906/94), sequer permitindo que finalizassem seus requerimentos, o que não ocorria com o Ministério Público, que cochichava assuas questões de ordem no ouvido da Presidência. Diga-se, ainda, que tentou se pautar o posicionamento geográfico dos advogados presentes no recinto, violando prerrogativa profissional, o que acabou gerando a insurgência do Advogado postulante. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarado suspeito o d. Magistrado para garantir ao paciente um julgamento imparcial e justo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente